Tribunal: TJDFT
Processo: 0743325-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. CELULAR E CARTÃO SIM. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 118 do Código de Processo Penal impede a restituição do aparelho celular e do cartão da operadora de telefonia apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto houver interesse no processo.
2. A ausência de trânsito em julgado inviabiliza a liberação do bem, pois a decisão condenatória ainda não se tornou definitiva, e o réu recorre da sentença, o que mantém a necessidade de preservação dos bens para eventual aprofundamento da investigação.
3. A manutenção da apreensão é justificada pela necessidade de garantir o adimplemento da pena de multa, conforme o art. 164, § 1o, da Lei de Execução Penal, possibilitando a futura penhora em caso de inadimplemento.
4. O fato de o réu estar custodiado elimina eventual urgência na devolução do celular, considerando que sua utilização seria inviável enquanto persistir a medida cautelar de prisão.
5. A possibilidade de novos avanços tecnológicos justifica a permanência do aparelho apreendido, permitirá futuras tentativas de perícia que possam acessar dados relevantes para a investigação criminal, enquanto não houver trânsito em julgado.
6. Recurso conhecido e desprovido.